Tribunal: TJPA
Processo: 0806654-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806654-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOANIZA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO ENSEJA O ESVAZIAMENTO DO OBJETO. TEMA 793, DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Narra a inicial, em síntese, que a Autora, idosa (78 anos), paciente do Sistema Único de Saúde e encontra-se internada, desde o dia 18/03/2022, no Hospital Municipal de Ulianópolis-PA, aguardando transferência ao Hospital Ophir Loyola, conforme pedido realizado via central de regulação no dia 19/03/2022.

2 –
Impossibilidade de acolhimento da preliminar de perda do objeto, visto que a internação ocorreu em decorrência de determinação judicial e
não de forma voluntária, estando, portanto, presente o interesse de agir.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Joaniza da Silva Santos.

Narra a inicial, em síntese, que a Autora, idosa (78 anos), paciente do Sistema Único de Saúde e encontra-se internada, desde o dia 18/03/2022, no Hospital Municipal de Ulianópolis-PA, aguardando transferência ao Hospital Ophir Loyola, conforme pedido realizado via central de regulação no dia 19/03/2022.

Ato contínuo, laudo médico presente nos autos deixa clara a urgência do caso porquanto há suspeitas de que a Paciente esteja com trombose tumoral, o que estaria lhe causando fortes e insuportáveis dores abdominais, não tendo apresentado qualquer melhora diante da medicação e procedimentos médicos disponíveis no Hospital Municipal de Ulianópolis.

Assevera que até o ajuizamento da ação a Autora não recebeu atendimento especializado de oncologia, mesmo tendo decorrido 13 dias do pedido.

Requer, liminarmente, que o Estado do Pará forneça tratamento médico à Requerente para que seja submetida a avaliação e conduta especializada em TRATAMENTO ONCOLÓGICO no Hospital OPHIR LOYOLA ou outro Hospital Público de Referência ou outro Estabelecimento de Saúde da Rede Particular às expensas do Estado.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão interlocutória deferindo o pedido liminar para DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ viabilize, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), o tratamento médico necessário, bem como a internação da paciente (JOANIZA DA SILVA SANTOS) em leito de Hospital de Referência Estadual em tratamento oncológico, inclusive, intervenções cirúrgicas e demais terapias, se necessário, as expensas do Estado, sob pena de sequestro de valores das contas do Estado no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que poderão ser revertidos a custear eventual tratamento médico da Autora na rede particular.

Em suas razões recursais o agravante suscita o seguinte: perda do objeto da demanda uma vez que o paciente teria sido encaminhado para central de leitos para que possa ser internado, por isso, a decisão judicial já estaria sendo cumprida.

Além disso, o recorrente assevera, em atenção ao TEMA 793 do STF a necessidade de direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competência.

Aduz a desproporcionalidade do valor da astreinte prevista, exorbitância da multa fixada, necessidade de reforma da decisão que determinou o sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão judicial.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno aduzindo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito diante do cumprimento integral da obrigação. Afirma que deve ser direcionado a qual autoridade judicial deve recair o cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competência. Pleiteia, também, pela redução das
astreintes
.

Houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado e, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Pois bem, o Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco) dias:

“I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Já o art. 995, parágrafo único do CPC, estabelece:

“art. 995 (...)

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
”

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria inócuo, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No presente caso, em cognição sumária, observa-se que os documentos juntados aos autos indicam a gravidade do quadro clínico do requerente, por isso, a necessidade do tratamento pleiteado pela parte agravada. Ademais, em razão da demora na obtenção do tratamento na rede pública de saúde, o requerente se viu obrigado a buscar o Judiciário com o escopo de ver tutelado seu direito.

Quanto a alegação de perda do objeto, assevero que há de ser rechaçada a preliminar arguida, tendo em vista que a internação ocorreu em decorrência de determinação judicial e
não de forma voluntária, estando, portanto, presente o interesse de agir.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTE PÚBLICO AFASTADAS.
MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PATOLOGIA QUE RECLAMA SUA PRONTA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS EM ASSEGURAR O PROCEDIMENTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – Remessa Necessária
nº 0826932-34.2019.8.14.0301. Relator Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 01/03/2021)

No que se refere à alegação de direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competência, em observância ao entendimento do E. STF (TEMA 793), destaco que a Suprema Corte em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário, por isso, nada impede que ao longo do tramite do processo e sentenciamento, no Juízo de origem, dê cumprimento ao referido Tema, de acordo com os parâmetros lá fixados.

No que se refere ao sequestro de verbas, visando a prestação de atendimento médico como garantia do direito à vida, os Tribunais Pátrios têm admitido sua viabilidade.

No que tange ao bloqueio das verbas públicas como meio coercitivo para o fornecimento do medicamento, a matéria já é assente na jurisprudência, que permite o bloqueio e sequestro de conta pública para fazer cumprir decisão judicial que determinou o seu fornecimento.

Os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, em que há o descumprimento de ordem judicial, o sequestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos é medida eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.069.810/RS sob o regime do art. 543-C do CPC, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.11.2013).

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no RMS 45.872/GO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 31/03/2015)

E mais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA PORTADORA DE CERATOCONE, NECESSITANDO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA COLOCAÇÃO DE ANEL INTRAESTROMAL NA CÓRNEA DO OLHO DIREITO.
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. DESCUMPRIMENTO PELO ESTADO, OCASIONANDO O SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DO TRATAMENTO EM REDE PARTICULAR. REGULARIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA AMPLAMENTE ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA NOS CASOS DE RECALCITRÂNCIA DO PODER PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, COLOCANDO EM RISCO A SAÚDE DO DEMANDANTE
. VERBETE SUMULAR Nº 178 DO ETJ. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO EM UNIDADE PARTICULAR CONSUBSTANCIADO EM MEDIDA SUBSIDIÁRIA, CASO NÃO HAJA VAGAS NA REDE PÚBLICA OU NA REDE PARTICULAR CONVENIADA AO SUS. AGRAVANTE QUE DESCUMPRIU A TUTELA NÃO PROVIDENCIANDO O TRATAMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO OU CONVENIADO. VALOR APRESENTADO PARA A CIRURGIA QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO, EIS QUE NO CASO CONCRETO A AUTORA JÁ VINHA SE TRATANDO NO HOSPITAL PARTICULAR, NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO VALOR APRESENTADO PELO AGRAVADO. ESPERA NO TRATAMENTO QUE PODE RESULTAR EM CEGUEIRA TOTAL DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00466963120198190000, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 30/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).”

Desta forma, tratando-se de fornecimento de tratamento indispensável à vida e saúde do paciente interessado, com decisão judicial proferida e não cumprida, mostra-se plenamente cabível a adoção de medidas eficazes à efetivação da decisão, que na espécie, trata-se de sequestro de valores do ente público demandado.

Na hipótese dos autos, estamos diante de ordem de bloqueio de verba pública como meio coercitivo para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida, conforme art. 536, do Código de Processo Civil.

Em assim sendo, entendo que medida imposta coloca-se adequada, diante da resistência do agravante em disponibilizar o tratamento médico adequado à parte agravada que, além de praticar ato atentatório ao exercício da jurisdição, incide em ofensa à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco à saúde de uma pessoa, mediante expedientes protelatórios.

No que se refere à possível desproporcionalidade do valor das
astreintes
e ao limite de aplicação, entendo que a cominação se deu de forma proporcional. Outrossim, dada a relevância da natureza da presente demanda, relevante destacar que aquela somente incidirá na hipótese de descumprimento da decisão liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterado o
decisum
, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/11/2023